Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004943-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HENRY - CPF: 284.781.771-91 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSUE VALDEMIR DE ALCANTARA - CPF: 395.796.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS REIS ALCANTARA PARAISO - CPF: 473.551.316-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MPEMT - CACERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MILA CHRISTIE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 062.581.241-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ricardo Luiz Henry, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004943-65.2020.8.11.0000, visando suprir eventual omissão.

Sustenta o Embargante que, o aresto embargado incorreu em omissão, ao fundamento de que, a decisão apresenta fundamentação genérica, limitando-se a reproduzir ato normativo; não analisando, ainda, a suscitada questão de ilegitimidade passiva.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir a omissão.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões no id. 152445165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado no aresto embargado, “
verifica-se a existência de indícios suficientes de que, o Agravante, em tese, teria incorrido na prática de improbidade administrativa, tendo em vista que, na qualidade de Prefeito Municipal, fora responsável pela contratação de servidores, para o cargo de assistente administrativo, posteriormente designados em desvio de função, para o exercício do cargo de Professor
”. Tal fundamento, por si só, afasta a alegação de fundamentação genérica, ou que a decisão se prestaria a fundamentar outra decisão.

E consoante ressaltado, nos termos da Lei nº 8.429/92, o juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou inadequação da via eleita, de modo que, entendendo pela presença de indícios suficientes da existência ímprobo, o Juiz receberá a petição inicial.

E no caso dos autos, existem indícios suficientes a justificar o recebimento da petição inicial, no sentido de que, o Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Educação, teriam sido responsáveis pela contratação de assistentes administrativos, posteriormente designados para lecionarem junto às escolas municipais de Cáceres.

Destarte,
in initio litis,
não há falar em ilegitimidade passiva, uma vez que o Chefe do Poder Executivo fora o responsável pela contratação de servidores, posteriormente constatado o desvio de função destes; mostrando-se prudente e recomendável, o regular prosseguimento do feito e não a prematura rejeição da ação.

E em consonância ao entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania, existindo indícios suficientes acerca da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a presença de prova inequívoca da conduta ilícita, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. VEREADOR. ATO TIDO COMO ÍMPROBO COMETIDO DURANTE O EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘o art. 17, § 6º, da Lei 8.429/92 exige apenas a prova indiciária do ato de improbidade, ao passo que o § 8º do mesmo dispositivo estampa o princípio in dubio pro societate ao estabelecer que a inicial somente será rejeitada quando constatada a 'inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita'"
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1802937/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 27/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

(...) 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, por força do princípio in dubio pro societate, a ação deve ter seu regular processamento, para que seja dada oportunidade às partes de produção das provas necessárias, a fim de permitir um juízo conclusivo acerca das condutas narradas, inclusive sobre a presença do elemento subjetivo
.

3. Outrossim,
segundo a jurisprudência desta Corte,

"somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública;
e (IV)
configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo
" AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/12/2014.

4. Com efeito,
a improcedência das imputações de improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação, constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, indispensável ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear o jus accusationis do Estado. (...)

(AgInt no AREsp 1815871/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021)

Assim, eventual comprovação do elemento subjetivo deverá ser analisada após instrução probatória, inexistindo motivação idônea a justificar desde já, a extinção do processo em relação ao Recorrente.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023